Tribunal: CARF
Processo: 10880.692176/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.692176/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.404 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente
proceda conforme disposto no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.692176/2009-16
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692176/2009-16

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692176/2009-16

A DRJ em São Paulo I/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 16-32.363 a seguir
transcrito:

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692176/2009-16

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando, em síntese, os argumentos de que: 1) a
DCTF Retificadora foi transmitida anteriormente ao pedido de compensação; 2) por ocasião de
procedimento fiscal a autoridade tributária validou o valor de R$329.672,40 como devido no
período de apuração 07/2006, restando, portanto, o crédito líquido e certo de R$38.759,29; 3) na
DACON apresentada anteriormente ao PER/DCOMP já constava o mesmo valor de
R$38.759,29; 4) é desnecessária a comprovação dos motivos que alteraram a DCTF por meio de
livros diário e razão; e 5) da necessidade de prevalência da verdade material sobre a formal.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692176/2009-16

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com suposto saldo credor de Contribuição para o COFINS, tendo por base hipotético pagamento
indevido ou a maior, por meio da PER/DCOMP no 12135.31622.130809.1.3.04-6804.
O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente sob o fundamento de que deveria ter demonstrado por documentação hábil e idônea
(escrituração contábil/fiscal) a efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato gerador, a base
de cálculo e alíquota aplicável com vistas a verificar a existência do valor do indébito tributário.
A Recorrente afirma, conforme já descrito no relatório acima, que a DCTF
Retificadora (28/07/2009) foi transmitida anteriormente ao pedido de compensação (13/08/2009)
e que, conforme Termo de Verificação Fiscal juntado, o valor da COFINS devida no período de
apuração 12/2006 foi de R$124.323,67, restando, portanto, o crédito líquido e certo de R$359,99
e que este mesmo valor já aparecia na DACON apresentada anteriormente ao PER/DCOMP.
Reproduzo a seguir trecho do Termo de Verificação Fiscal nos quais foram
apuradas as contribuições para o PIS e a COFINS:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692176/2009-16

Via de regra este relator exige a apresentação da escrita contábil/fiscal para
comprovação das retificações procedidas em DCTF conforme exigido pela decisão recorrida.
Entretanto, a juntada de um termo de verificação fiscal na qual constata-se a existência de um
procedimento de fiscalização na qual foram apurados valores devidos das contribuições para o
PIS e da COFINS, obtidos através de análise, dentre outros, de livros comerciais e fiscais.
Destacando-se, ainda, que os valores coincidem com aqueles informados em DACON e
constantes da PER/DCOMP, me leva a crer pela existência de um fumus boni iuris a favor da
recorrente e decidir por baixar o processo em diligência com vistas a confirmar as alegações
apresentadas em sede de Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto no sentido de baixar o processo em diligência para que se
proceda o seguinte:
1) Informe os valores das contribuições apuradas por ocasião do
procedimento fiscal que ocasionou a lavratura do auto de infração
relacionado ao Termo de Verificação Fiscal juntado pela recorrente (e-fl.
95 a 108).
2) Juntar cópia do auto de infração citado no item 1, indicando o número do
PAF no qual foi formalizado;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.404 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.692176/2009-16

3) Verificar a procedência dos créditos relacionados à apuração das
Contribuições para o PIS/COFINS indicada em seu Recurso Voluntário
com a apuração constante do auto de infração citado no item 1;
4) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
5) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados;
6) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DERAT São Paulo/SP, para
atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital